Tribunal: STF
Processo: RE 86922
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Desmembramento e criação de município. Lei posterior - dispondo acerca dos próprios municipais situados nos territórios desmembrados de efeito retroativo. Sua ilegalidade, declarada pelo acórdão local, em face do art. 6. da Lei de Introdução. Inocorrência de ofensa ao princípio da autonomia do município criado, bem como às normas colacionadas. Dissídio não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.